Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido, a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia correspondente às duplicatas apresentadas pela autora.
2. O prazo para a cobrança de duplicatas é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), havendo interrupção do prazo prescricional em caso de protesto do título (art. 202, II, do Código Civil).
3. A duplicata, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e exigibilidade, pois a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, §2o, inc. II, da Lei 5.474/1968).
4. Não obstante o protesto da duplicata, a ausência de comprovação da efetiva entrega dos produtos configura óbice ao recebimento dos valores.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.